Tribunal: TJMT
Processo: 1011830-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Idianete Aparecida Verardi, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor de Civemasa Implementos Agrícolas Ltda. e Agriterra Maquinas e Implementos Agrícola Ltda., que indeferiu a liminar de antecipação dos efeitos da tutela de urgência.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que na data de 11.05.2017 adquiriu da agravada Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. uma Super Grade Destorroadora pela quantia de R$ 131.000,00, cuja fabricação é realizada pela agravada Civemasa Implementos Agrícolas Ltda.
Alega, ainda, que após o uso, a grade não funcionou da maneira esperada, de modo que notificou a segunda agravada na data de 10.05.2018 para substituição da grade, a qual enviou contranotificação na data de 24.05.2018, narrando o envio de um técnico por parte da primeira agravada e, por sua vez, não sendo possível a solução extrajudicial da questão, tendo ocorrido piora do quadro de funcionamento da grade.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja determinada às agravadas a substituição da Super Grade Destorroadora por outra da mesma espécie, ou, que restituam a quantia paga de R$ 131.000,00, corrigida monetariamente, desde a data do desembolso (25.05.2017).
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal pretendida.
Vejamos.
A agravante propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor de Civemasa Implementos Agrícolas Ltda e Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda., tendo em vista que desde a aquisição em 11.05.2017 de uma Super Grade Destorroadora, a mesma não funcionou da maneira esperada, de modo que notificou a Requerida Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda na data de 10.05.2018 para substituição da grade, a qual enviou contranotificação na data de 24.05.2018, narrando o envio de um técnico por parte da Requerida Civemasa Implementos Agrícolas Ltda.
Eis o teor do decisum no ponto de interesse recursal:
“(...) No caso em análise, denota-se que o produto fora adquirido na data de 11.05.2017, sendo que a Autora alega que desde a aquisição os bem apresentou vícios, todavia, somente na data de 10.05.2018 expediu notificação extrajudicial, vide id. n. 31558821.
A contranotificação expedida pela Requerida Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda na data de 24.05.2018, indica a adoção me medida tendentes a solução da questão, id. n. 31558822, sendo que o parecer técnico apresentado pela Requerente data de 13.12.2019 (id. n. 31558824). Os marcos temporais supra mencionados indicam transcurso de prazo razoável entre as medidas, não sendo contemporâneas a propositura da lide, afastando, assim, o caráter imprescindível da medida, de modo que não verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
De igual modo, atinente a probabilidade do direito, verifica-se “a priori” que as Requeridas tentaram a solução da questão de forma extrajudicial, sendo necessário o aporte de melhores informações acerca da assistência prestada, merecendo, pois, dilação probatória para demonstração da probabilidade do direito.
O “mandamus” jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. (...)” (sic Id 45094964 - Pág. 3) (destaquei)
Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico, entendo ser necessário a instrução processual e o contraditório, para a averiguar sobre as informações da assistência prestada pelas agravadas, tendo em vista o lapso de tempo entre a compra da máquina objeto da lide e a interposição da petição inicial – passados três anos - de modo a conceder a liminar para o fim de realizar a troca do produto objeto da lide.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator